Tribunal: TJES
Processo: 5034374-80.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034374-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABELLA DE MORAIS FELIPE e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nº
5034374-80.2023.8.08.0024

Recorrente: IZABELLA DE MORAIS FELIPE

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E, POR CONSEGUINTE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇAS INDEVIDAS
.
A LIDE VERSA SOBRE
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE OFERTA DE UM PLANO DE TELEFONIA QUE INCLUÍA A
ENTREGA DE CHIP POR CONTA DA OPERADORA. TODAVIA, AUSÊNCIA DE REMESSA DO REFERIDO ITEM. COBRANÇAS DECORRENTES DO PACOTE CONTRATADO, EM PERÍODO QUE A AUTORA NÃO ESTAVA EM POSSE DO PRODUTO PROMETIDO. SENTENÇA DE PISO QUE CONDENOU A EMPRESA DE TELEFONIA À ENTREGA DO PRODUTO EM 07 DIAS SOB PENA DE MULTA E ARBITROU DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.500,00. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DECORRENTE DA COBRANÇA INDEVIDA E AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CHIP. TODAVIA, VALOR ARBITRADO QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTRETANTO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE VISTO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)